Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO DE REAJUSTE DA MENSALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS.1 – Agravo de instrumento. Antecipação dos efeitos da tutela recursal. Plano de saúde coletivo por adesão. Suspensão de reajuste da mensalidade. Probabilidade do direito e o perigo de dano. Vislumbram-se presentes a probabilidade do direito que consiste na súbita e aparentemente desproporcional elevação da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão, sem elementos que justifiquem o montante cobrado, bem como o perigo de dano, pois a agravante foi diagnosticada com carcinoma renal de células claras, metastático para linfonodos e sistema nervoso central, demandando tratamento oncológico, que pode ser inviabilizado diante da possibilidade de a usuária não conseguir suportar as mensalidades no atual patamar, levando à interrupção da cobertura. Tais elementos justificam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em parte, para limitar o valor da mensalidade em R$ 6.205,22, até o julgamento do processo de origem.2 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.
e